Tribunal: TJMT
Processo: 1003070-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003070-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), W R CERQUEIRA -ENGENHARIA - CNPJ: 30.345.106/0001-98 (AGRAVANTE), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), Indústria de Artefatos Norte Mato Grossense Eireli - Concretec (AGRAVADO), NASA MAIS SECURITIZADORA S/A (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE ARTEFATOS NORTE MATO GROSSENSE EIRELI - CNPJ: 32.535.489/0001-92 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por W R CERQUEIRA – ENGENHARIA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1003070-59.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” de no 1030145-81.2021.8.11.0041 onde litiga com NASA MAIS SECURITIZADORA S/A E OUTROS; e tem tramite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 120261486 o relator não conheceu do presente recurso, porque manifestamente inadmissível.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 128500682 que seja o presente recurso recebido e processado na forma de Agravo Interno, para, em juízo de retratação, ser revista a decisão agravada, ante a fundamentação fática e o evidente prejuízo a ser suportado pela Agravante. 17. Por fim, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer a remessa do Agravo Interno para apreciação do colegiado, para ao final, ser dado provimento ao recurso, reformando a decisão agravada e, consequentemente, ser analisada a liminar e o mérito do Agravo de Instrumento interposto.

Contrarrazões sob ID. 128884675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por W R CERQUEIRA -ENGENHARIA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1030145-81.2021.8.11.0041, movida em desfavor de NASA MAIS SECURITIZADORA S/A, perante a Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos do protesto, inerentes aos títulos discutidos nessa demanda, junto ao no Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande, até o deslinde do presente feito bem como para que a segunda requerida NASA MAIS abstenha-se de realizar cobranças indevidas ao autor.

Requer a concessão do efeito suspensivo a este recurso para suspender a decisão que manteve a necessidade exclusiva de depósito integral do valor dos títulos protestados para a concessão dos efeitos da tutela deferida e, também, para determinar que o juízo de primeiro grau aceite o oferecimento de garantia/contracautela em dinheiro, real ou fidejussória, e, ainda, de apólice de seguro garantia. No mérito, pelo provimento.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Tal assertiva torna-se relevante na hipótese porque, nada obstante os argumentos postos na peça vestibular, a certidão acostada aos autos originais (ID 71430041) revela que a agravante, por intermédio da audiência de conciliação, tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 30/11/2021 (terça-feira).

Como o art. 1.003, § 5o do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e não se enquadrando a hipótese em quaisquer daquelas estipuladas no art. 229 do CPC, a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 1/12/2021 (quarta-feira) e findou em 25/01/2022 (terça-feira).

Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 119131987), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 22/02/2022, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.

A matéria em discussão encontra-se tão sedimentada perante este egrégio Tribunal de Justiça que sequer estão merecendo conhecimento agravos regimentais que debatam tal questão, in verbis:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRAZO RECURSAL – INOBSERVÂNCIA - RECURSO INTEMPESTIVO – INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE 1.a INSTÂNCIA – SEM RELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.003, § 5.o, que todos os recursos devem ser interpostos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, salvo os Embargos de Declaração, que mantém o prazo de 5 (cinco) dias. Ainda que tenha ocorrido a indisponibilidade no sistema PJE da 1.a Instância por curtos períodos de tempo nos dias 04 e 05/03/2020, esta situação não justifica a desídia dos Agravantes quanto à observância do prazo quinzenal para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual se iniciou em 21/02/2020 e esgotou-se em 16/03/2020. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que não conheceu do Instrumental, a manutenção do ato judicial combatido é medida que se impõe.” (N.U 1007190-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS — ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO. É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso. Recurso não provido.” (N.U 1001708-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise da liminar e mérito recursal.

Com tais considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, porque manifestamente inadmissível.

Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Relator”

Não obstante os argumentos postos na peça vestibular, a certidão acostada aos autos originais (ID 71430041) revela que a agravante, por intermédio da audiência de conciliação, tomou conhecimento da decisão recorrida na data de 30/11/2021 (terça-feira).

Como o art. 1.003, § 5o do CPC estabelece que o agravo de decisões interlocutórias será interposto em 15 dias, e não se enquadrando a hipótese em quaisquer daquelas estipuladas no art. 229 do CPC, a contagem do interstício legal teve início no primeiro dia útil subsequente ao ato, ou seja, em 1/12/2021 (quarta-feira) e findou em 25/01/2022 (terça-feira).

Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 119131987), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 22/02/2022, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.

A matéria em discussão encontra-se tão sedimentada perante este egrégio Tribunal de Justiça que sequer estão merecendo conhecimento agravos regimentais que debatam tal questão, in verbis:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRAZO RECURSAL – INOBSERVÂNCIA - RECURSO INTEMPESTIVO – INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE 1.a INSTÂNCIA – SEM RELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.003, § 5.o, que todos os recursos devem ser interpostos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, salvo os Embargos de Declaração, que mantém o prazo de 5 (cinco) dias. Ainda que tenha ocorrido a indisponibilidade no sistema PJE da 1.a Instância por curtos períodos de tempo nos dias 04 e 05/03/2020, esta situação não justifica a desídia dos Agravantes quanto à observância do prazo quinzenal para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual se iniciou em 21/02/2020 e esgotou-se em 16/03/2020. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que não conheceu do Instrumental, a manutenção do ato judicial combatido é medida que se impõe.” (N.U 1007190-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS — ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO. É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso. Recurso não provido.” (N.U 1001708-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise da liminar e mérito recursal, motivo pelo qual não se conhece o agravo de instrumento.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022